Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743572-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANI SLAMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THANI SLAMA em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0013794-36.2011.8.07.0001, determinou a penhora dos lucros distribuídos pela sociedade empresária à agravante. Não consta na decisão agravada, ou no processo de origem, a determinação de sigilo dos atos processuais, o que afastaria o interesse de agir da agravante sobre a matéria. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse de agir. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2023 15:48:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador